Tribunal: TJMT
Processo: 1008658-26.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008658-26.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), RUBENS CANDIDO DE MEIRELES - CPF: 039.877.761-61 (APELADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE COBRANÇA
–

DPVAT

–

MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
–
REJEIÇÃO
–
VALOR FIXADO CORRETAMENTE
–

FIXAÇÃO
DOS HONORÁRIOS
SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO

–
VIABILIDADE

–
OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §
2
o DO CPC

–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Dispõe a súmula 474 do STJ – “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

O
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro Dpvat SA
em face de sentença proferida em Ação de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Rubens Candido De Meireles,

que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$12.656,25 (doze mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (31/12/2020).

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.

Nas razões recursais, a apelante requer de primeiro que seja reduzido a indenização para o valor de R$ 2.531,75 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), em observância a quantificação do laudo pericial, tabela da Lei n. 11.945/09 e decote do pagamento administrativo. Subsidiariamente, requer a cassação da sentença para determinar o retorno dos autos a comarca de origem para que o ilustre perito do juízo, esclareça se houve tetraplegia e/ou se a lesão da parte apelada está limitada a um único segmento corporal, bem como quantificar conforme tabela da Lei. 11.945/09, e por fim, requer a redução dos honorários sucumbenciais para o máximo de 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, §2o, do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo. (Id. 214012447).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível em Ação de Seguro Obrigatório DPVAT julgada procedente para condenar a ré ao pagamento
de R$12.656,25 (doze mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (31/12/2020).

Irresignada, a apelante
sustenta que primeiro que seja reduzido a indenização para o valor de R$ 2.531,75 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), em observância a quantificação do laudo pericial, tabela da Lei n. 11.945/09 e decote do pagamento administrativo.

Pois bem.
O recurso
não
merece provimento

Consoante dispõe a súmula 474 do STJ – “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
.”

Extrai-se do laudo pericial de Id.

214012436
, que
:

“[...]
sofreu fratura de coluna T4, realizado tratamento conservador e está de alta.

Em caso de dano anatômico e/ou funcional definitivo informar as limitações físicas irreparáveis e definitivas presentes no patrimônio físico da vítima:

Coluna dorsal com deformidade e edema, limitado movimento de extensão e flexão da coluna.

[...]”

Segmento corporal acometido:

Total 100%. [...]”

Desta forma,
assim constou-se em sentença
:

“[...]
Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, nos termos do art. 8o, da Lei n. 11.482/07, que alterou os
arts
. 3
o
, 4
o
, 5
o
e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional de lesões de órgãos e estruturas
TORÁCICOS
o percentual incidente é de
100% (cem por cento)
do valor máximo da indenização –
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, que resulta a quantia de –
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em sua

COLUNA DORSAL – FRATURA T4 (COLUNA
TORÁCICA)

é
de

100% (cem por cento)
, cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de

R
$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, encontra-se o valor de
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). [...]”

Logo, diferente do alega a apelante
sendo a invalidez permanente o valor é d
a indenização é de
R$ 13.500, 00 (treze mil e quinhentos reais),
se
ndo aferido o
percentual
de
100%, e não 25% como faz querer acreditar a requerida,
pois o
laudo é claro,
chega-se ao valor fixado em sentença de
R$ 13.500, 00 (treze mil e quinhentos reais).

Observa-se ainda que já houve o decote do pagamento administrativo em sentença, razão pela qual a requerida foi condenada tão somente ao pagamento
de R$12.656,25 (doze mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos
).

Sobre o assunto, veja:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA - REJEITADA INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ –TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – TABELA SUSEP PREVE TETO DIFERENCIADO
NO CASO DE LESÃO EM ESTRUTURA TORÁXICA – APLICA-SE SOBRE O TETO O PERCENTUAL CONSTANTE DA PERÍCIA – VALOR CORRETO – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a nova perícia desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença;

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Súmula 474 do STJ “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

A tabela SUSEP prevê especificamente o caso de lesão em estrutura torácica, estabelecendo o teto indenizável como 100% de R$13.500,00.

Aplica-se, portanto, no caso concreto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Lesão em estrutura torácica, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação de maior gravidade sofrida, qual seja 100% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

(N.U 0000583-68.2012.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 25/04/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVAMENTO DE LESÃO PREEXISTENTE POR ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR.
INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte sucumbente dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis para recorrer, consoante prevê o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Interposto o apelo dentro do átimo temporal que a lei processual lhe confere, descontados o feriado e finais de semana, imperioso o reconhecimento de sua tempestividade e demais pressupostos recursais. 2. Em que pese a preexistência de lesão no autor, oriunda de disparo de arma de fogo efetuado há dezesseis anos, a comprovação, por perícia médica, do agravamento das lesões, em virtude de acidente automotor, configura o nexo causal passível de indenização pelo seguro DPVAT. 3. Tratando-se de fatos distintos que causaram lesões, ainda que no mesmo membro, considera-se cada uma de forma independente. 4. Atestado por perícia o agravamento da situação preexistente, ante o surgimento de novas lesões e abscesso, resultantes do acidente automotor, e que gerou incapacidade total e permanente de 100% (cem por cento), inviável a exclusão da indenização ou a redução do quantum arbitrado. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 06 de fevereiro de 2023, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS DESPROVÊ-LA, nos termos do voto da Relatora.

(TJ-GO - AC: 52420842120208090130 PORANGATU, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ademais,
com relação ao pedido subsidiário,
não
há
como
anular ,
tendo em vista que o laudo é claro, e em momento algum a apelante
o
impugnou em primeiro grau
,
pelo contrário houve o decurso do prazo sem
qualquer manifestação (Id.

214012440
), portanto, se encontra preclusa a alegação de falta de clareza nas informações constantes no documento.

Destaca-se ainda, que a
s simples alegações genéricas
de falta de clareza do laudo
não são suficientes para
anulação da sentença
. A impugnação ao laudo pericial sem amparo em elemento probatório não tem o condão de elidir a perícia, mormente diante da fé pública do perito judicial, o qual goza de presunção juris tantum de veracidade
.

Com relação aos honorários, razão assiste a apelante,
isso porque,
sucede que o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, posteriormente sobre o proveito econômico e somente se não for possível mensurá-lo, sobre o valor da causa atualizado. Vejamos:

“Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I –
o
grau de zelo do profissional;

II –
o
lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV –
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

É obrigatória nesses casos a observância
d
a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou
não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

Veja como pontuou o magistrado em sentença,
verbis
:

“[...]
condenar
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.
[...]”

Na hipótese dos autos, considerando a procedência da ação, devem os
honorários advocatícios serem fixados e
m
10% sobre o valor da condenação,

tendo em vista que o artigo é expresso nesse sentido, conforme exposto acima. Portanto, não há que se falar em fixação dos honorários sobre o valor da causa atualizado, pois este só é possível em caso de não haver condenação, e ainda, se não fosse possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte.

Sobre o assunto, veja decisão do STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO
( CPC
, ART. 85, §§ 2o E 8o). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
( CPC
, art. 85, § 2o). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
( CPC
, art. 85, § 2o); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa ( CPC, art. 85, § 2o).
Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz
( CPC
, art. 85, § 8o). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2021)

Desta forma, fixo os honorários em 10% sobre o valor da condenação,
em razão do
exposto acima.

Por derradeiro, a apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso
,
para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no art.
85, § 2o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024